Tribunal: STF
Processo: AC 4032
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA E REFERENDADA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO E DEVOLVIDO À ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Ação Cautelar, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo em trâmite no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 
    2. Em 17.3.2016, o Ministro Dias Toffoli deferiu a medida liminar pleiteada para “atribuir “efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 5008726- 06.2013.4.04.7102 - TRF 4" Região, para que não se permita a execução do julgado até que essa Suprema Corte se pronuncie definitivamente sobre a questão posta no referido apelo extremo” (e-doc. 23). 
    3. Na Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Carmem Lia Souza Muller (e-doc. 51).
    4. Em 5.4.2019, Carmem Lia Souza Muller opôs embargos de declaração, rejeitados na sessão virtual de 16.8.2019 a 22.8.2019 (e-doc. 60).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (ARE n. 947.595/RS) objeto da presente ação cautelar e essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental pela Segunda Turma em 5.4.2016.
    Em 7.6.2016, os embargos de declaração opostos foram rejeitados e esse acórdão transitou em julgado em 8.9.2016.
    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS baixou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 9.9.2016.
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. A ação cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário exauriu-se pela solução no requerimento cautelar (Pet n. 2.464-AgR/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.4.2003; AC-QO/SP n. 993, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 20.10.2006; e Pet n. 1.266-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 28.6.2002) e posteriormente pela decisão do recurso extraordinário a que ele se refere.
    7. Pelo exposto, nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora